Tribunal: TJMT
Processo: 1002273-79.2019.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - ADEQUADA - MANUTENÇÃO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA NESTA PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP.
Para a condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte.
9.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002273-79.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDA DA SILVA FREITAS - CPF: 056.597.311-80 (APELADO), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - ADEQUADA - MANUTENÇÃO -
CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA NESTA PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP.

Para a condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação
de
Seguradora Líder.

Ação:
Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, proposta por
Fernanda da Silva Freitas
, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 11.09.2018, que teria vitimado a autora de invalidez permanente.

Sentença
:
julgou procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.362,50 à autora, a título de seguro obrigatório, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde o acidente. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id.

81115048): Sustenta que não houve a correta graduação das lesões, conforme perícia médica e tabela da Susep, porquanto defende que a lesão se refere somente a “joelho”.

Defende o afastamento da multa por litigância de má-fé aplicada pelo juízo singular.

Pugna pelo provimento do recurso, para que a indenização seja reduzida para R$ 843,75.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.

81115051).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação
de
Seguradora Líder
contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, proposta por
Fernanda da Silva Freitas
, para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.362,50 à autora, a título de seguro obrigatório, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde o acidente. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

A controvérsia está em saber se correta a graduação das lesões sofridas pelo segurado.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Realça-se, por importante, que a Lei de regência no 6.194/74, na redação do artigo 5o, §5o, com a alteração trazida pela Lei no 8.441/92, já previa a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior ou menor, de acordo com o grau de invalidez da vítima.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça colaciona diversos precedentes daquela Corte, que demonstram a solidez do entendimento acerca do tema, cuja orientação fora lançada nos enunciados das Súmulas 474 e 544:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula 474, Segunda Seção, julgado em 13.06.2012, DJe 19.06.2012).

“É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008” (Súmula 544, Segunda Seção, julgado em 26.08.2015, DJe 31.08.2015).

Desse modo, a indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, com a aplicação da Tabela para Cálculo de Indenização para Invalidez Permanente, no que se refere à quantificação das lesões, para efeito de cálculo proporcional da indenização do seguro obrigatório, mesmo nos sinistros anteriores à MP 451/2008.

Na espécie, verifica-se que o Laudo Médico Pericial realizado em juízo (Id. 81115029) concluiu que as lesões decorrem de acidente de trânsito e constituem dano anatômico e/ou funcional definitivo parcial incompleto, avaliado em 25%, para lesão no membro inferior esquerdo.

Assim, o cálculo da indenização devida para este caso deve considerar o teto da invalidez para lesão de membro inferior esquerdo, em 70% do valor limite (R$ 13.500,00), o que equivale a R$ 9.450,00, de modo que a lesão calculada em 25% tem sua indenização correspondente a R$ 2.362,50.

Vale dizer que, apesar das alegações apresentadas pela seguradora, não é o caso de enquadrar as lesões no item “
Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo
”, porquanto o laudo pericial é claro ao afirmar que a autora sofreu lesões não apenas no joelho, mas também em fêmur e teve a mobilidade do membro reduzida.

Extrai-se trecho do laudo médico:

“(...) Em seu exame físico ortopédico, constata-se:

1) Movimentação ativa e passiva do joelho esquerdo apresenta limitação do final da flexão;

2) Há hipotrofia moderada da coxa esquerda;

3) A força do membro inferior esquerdo é diminuída em cerca de 20%; (...)”.

Por outro lado, em que pese a conclusão do juízo singular, não se verifica a presença do elemento essencial ao reconhecimento de má-fé, vale dizer, do dolo.

A condenação por litigância de má-fé pressupõe a comprovação da prática intencional de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que não se verifica no caso, porquanto não restou comprovada conduta dolosa pela seguradora.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para afastar a condenação na pena por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021